Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos excipientes Diogo Gonçalves Borges e por Juliana Alves Rodrigues Gonçalves com fundamento no art. 1.023, § 2o, do CPC, contra decisão que não conheceu da exceção de suspeição/impedimento que suscitaram em desfavor da i. juíza de direito Luciana Pessoa Ramos, com fundamento na inobservância do art. 146 do CPC pela apresentação direta do incidente neste tribunal e não perante a magistrada recusada (Id 28422879). Os embargantes, em razões recursais (Id 28876388), sustentam erro material na decisão embargada, porque a exceção de impedimento foi suscitada nos processos em tramitação no juízo a quo e ignorada pela i. magistrada excepta. Argumentam que protocolaram a exceção diretamente no tribunal para obterem o acesso ao duplo grau de jurisdição, porque a juíza obstava a tramitação processual. Pedem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com a concessão de efeitos infringentes para cassar a decisão embargada, a fim de determinar o processamento da exceção de suspeição/impedimento com a finalidade de ser acolhida para reconhecer o impedimento alegado. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porque os pressupostos de admissibilidade estão atendidos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Reconheço que a decisão embargada merece correção. Entendo não se tratar de erro material, como arguem os embargantes/excipientes, mas de omissão. A exceção de suspeição/impedimento foi protocolada neste tribunal pela diretora de secretaria da 1a Vara Cível de Sobradinho, consoante documento intitulado petição inicial, juntado no Id 27812823. Verifico dos dez documentos catalogados que, no Id 27814931, a i. juíza excepta, no processo 0702407-50.2020.8.07.0006, apreciou a exceção de suspeição/impedimento arguida em seu desfavor pelos embargantes/excipientes relativa a processos que tramitam no juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (processos 0702407-50.2020.8.07.0006, 0701936-97.2021.8.07.0006, 0705641-11.2018.8.07.0006 e 0708526-90.2021.8.07.0006) e a rejeitou. Determinou a suspensão dos processos que envolvem os excipientes até o julgamento pelo tribunal e ordenou o sigilo à decisão e à exceção. Constatada omissão na decisão embargada, porque a exceção de suspeição/impedimento foi apresentada pelo embargantes/excipientes perante o juízo a quo e a i. juíza excepta a apreciou e rejeitou, o rito determinado pelo art. 146 do CPC foi observado. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos parcialmente, não por erro material, como arguem os embargantes/excipientes, mas por omissão, como demonstrado. A correção do defeito inexoravelmente produzirá efeitos modificativos, porque a exceção de suspeição/impedimento será admitida. Diante das considerações feitas, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelos excipientes/embargantes, com efeitos modificativos, para suprir omissão na decisão embargada e, em consequência, cassá-la, a fim de admitir o processamento da exceção de suspeição/impedimento suscitada em desfavor da i. magistrada excepta. Passo à apreciação da exceção de suspeição/impedimento. O relatório da decisão embargada (Id 28422879) retrata com fidedignidade os argumentos deduzidos pelos excipientes, tanto que nenhuma consideração fizeram nos embargos de declaração, por isso o reitero nesta decisão para evitar desnecessária repetição. Verifico que os excipientes, na exceção de suspeição/impedimento, e a excepta, na decisão que a rejeitou, não arrolaram testemunhas e não requereram a produção de outras provas. Embora a questão seja de direito e de fato, verifico que está demonstrada nos elementos de prova coligidos. Declaro encerrada a instrução. Ressalto que a i. juíza excepta determinou a suspensão de todos os processos que envolvem os excipientes até o julgamento da exceção de suspeição/impedimento pelo tribunal. Por isso, considero desnecessário pronunciamento desta relatoria sobre a questão, sem prejuízo de a matéria ser oportunamente apreciada, se houver mudança. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora